Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702061-49.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A AGRAVADO: SELMA RIBEIRO DA ROCHA D E C I S Ã O SELMA RIBEIRO DA ROCHA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL) contra a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Agravante afirma (i) que a atualização do contrato com base no IPG-M tornou o pagamento das parcelas extremamente oneroso; (ii) que, para a resolução do contrato pela forma prevista na Lei 9.514/1997, deveria ter ocorrido o inadimplemento do compromissário comprador, o que não ocorreu; (iii) que o fato de haver procedimento específico para o credor fiduciário obter a consolidação da propriedade do devedor fiduciante não afasta a possibilidade de se obter a rescisão contratual por outros meios; e (iv) que a continuidade das cobranças ocasionará a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que as cobranças das parcelas a vencer do contrato de compra e venda continuem suspensas, até a resolução definitiva do processo, vez que a Agravada não possui condições para continuar adimplente, nos termos do art. 300 do CPC” e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Decido. Não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante, pressuposto sem o qual não é possível a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente Agravo Interno. Restou explicitado na decisão agravada que “o devedor fiduciante que deixa ou pretende deixar de cumprir as obrigações convencionadas deve se submeter, à primeira vista, aos consectários do inadimplemento previstos nos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997”. Demais disso, no Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator